Tribunal: CARF
Processo: 10120.720693/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720693/2013-71
ACÓRDÃO
1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR (FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS).
EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No
12.973, DE 2014. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160, de 2017, e no artigo 30 da Lei no
12.973, de 2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às
subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali
decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL. DESCONTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO (FOMENTAR). DISCORDÂNCIA DO AUDITOR FISCAL
QUANTO A NATUREZA DA SUBVENÇÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. É
indevida a conduta da fiscalização de desconsiderar a natureza jurídica de
uma subvenção tratada expressamente como subvenção para custeio pela
legislação do ente que a concedeu como se subvenção para custeio fosse.
A Lei Estadual que trata do Programa FOMENTAR é expresso ao prever que
o valor do desconto obtido será considerado como subvenção para
investimento e, indo além, prevê as formas como o investimento em
modernização deve ser efetuado.
CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto
ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes,
relativo à CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a glosa referente a subvenção
de ICMS.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls.4744/4774) contra acórdão da DRJ
(efls.4693/4717) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 4240/4265) movida
contra auto de infração (efls.4144/4205) de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cumulado com multa de ofício mais juros e multa
isolada, dos anos calendários de 2009 e 2010.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.4693/4717:
I - DO LANÇAMENTO Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa
qualificada, foram lavrados os Autos de Infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
4144/4205), conforme demonstrativos abaixo:
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
3

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos nos referidos autos de
infração, cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL
 De acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, a empresa no
ano de 2009 e 2010 era beneficiária do programa de incentivo fiscal denominado
FOMENTAR/PRODUZIR, concedido pelo Governo do Estado de Goiás, conforme
Termo de Acordo lavrado Contrato n° 040/2006 PRODUZIR (fls. 3801/3820),
Resolução n° 887/05-CE/PRODUZIR (fls. 3821), Of. n° 316/08-CE/PRODUZIR (fls.
3823), Of. n° 337/10-SE/PRODUZIR (fls. 3825), Termo de Liquidação (fls.
3827/3832), Aditivo n° 01 ao Contrato n° 040/2006 PRODUZIR (fls. 3825/3846).
 O FOMENTAR/PRODUZIR consiste em um programa de incentivo que tem como
objetivo o desenvolvimento de atividades e empreendimentos industriais dentro
do Estado de Goiás. O incentivo é realizado prioritariamente por meio da redução
do montante de ICMS a pagar pela indústria. A contribuição do Estado não será
superior a 73% do montante do imposto devido, na forma de financiamento, que
deverá ser quitado a longo prazo, com juros subsidiados (0,2 % a.m) e sem
correção ou atualização monetária (Lei Estadual n° 13.591 de 18/01/2000 e
Decreto n° 5265 de 31/07/2000).
 Os contratos de financiamento relativos ao FOMENTAR/PRODUZIR poderiam ser
liquidados antecipadamente por meio dos leilões de oferta pública da dívida. O
próprio devedor participava desses leilões, obtendo uma redução da sua dívida de
30 a 100% do montante total devido (Lei Estadual n°13.591/2000).
 Segundo essa lei, a pessoa jurídica beneficiária da redução deveria aplicar o
equivalente ao desconto obtido na ampliação e/ou modernização do seu parque
industrial, dentro do prazo de 15 anos (Lei n° 15.124, de 25.02.2005).
Posteriormente por força do art. 3o da Lei n° 15.518, de 05.01.06, com vigência a
partir de 10.01.06, do montante a ser aplicado poderia ser deduzido o valor dos
investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa
aprovado pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
 Flexibilizando ainda mais quanto a obrigação de utilização dos recursos, por
força do art. 4o da Lei n° 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de 10.01.06,
com a incorporação ao capital social da empresa e o cumprimento das obrigações
assumidas nos projetos inicial e subsequentes, aprovados pelo FOMENTAR ou
pelo PRODUZIR, a pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário dos
incentivos de um desses programas ficava desonerada de qualquer outra
comprovação perante o Estado de Goiás.
 Ao acrescentar o § 2o ao art. 1o da Lei n° 15.124/2005, determinou-se que o
valor referente ao desconto obtido na quitação do financiamento fosse
considerado como subvenção para investimento, podendo ser incorporada ao
capital da pessoa jurídica beneficiária ou mantido em conta de reserva para
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
4
futuros aumentos de capital, vedada a sua destinação para distribuição de
dividendos ou qualquer outra parcela a titulo de lucro.
 No Contrato n° 40/2006 - PRODUZIR, entre a Agência de Fomento de Goiás S/A
e a empresa Energética Serranópolis Ltda, consta na cláusula primeira que o
crédito concedido à contribuinte será utilizado no reforço do SEU CAPITAL DE
GIRO (fls. 3801/3820), em decorrência da revitalização de sua unidade industrial.
 Utilizando-se da faculdade de liquidação antecipada dos débitos, a empresa
participou do leilão de liquidação (fls. 3827/3832), conforme tabela de resumo a
seguir:

 Percebe-se pelo exposto até aqui dois momentos distintos do negócio jurídico: a
fase inicial de concessão da subvenção (financiamento) e o segundo momento da
sua quitação em condições extremamente favoráveis, com abatimento de grande
parte da dívida.
 A questão a ser analisada aqui, objeto da fiscalização, é se o referido benefício
fiscal e os descontos obtidos na quitação das dívidas são na sua essência
subvenções para investimentos, como o querem o Estado de Goiás e o
contribuinte, ou se possuem natureza jurídica diversa à luz da legislação tributária
federal.
 Existem dois tipos de subvenções de acordo com o RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto n°3.000/99) concedidas pelo poder público: uma é
aquela utilizada para custeio, que deve ser computada na apuração do lucro
operacional, e a outra deve ser empregada em investimentos para a implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos, não sendo computada na
apuração do lucro real, desde que apresente alguns requisitos.
 Por meio do Parecer Normativo n° 112/1978 a Receita Federal explicitou os
requisitos principais para que um incentivo seja caracterizado como subvenção
para investimento: - recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público; -
possuírem destinação específica para investimentos em implantação ou expansão
do empreendimento econômico projetado; - sincronismo entre a intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado; - o beneficiário da subvenção
deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico; ser registrada
contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
 No caso em questão o incentivo fiscal do qual o contribuinte foi beneficiário não
se reveste de alguns dos requisitos citados no item anterior para que possa ser
considerado subvenção para investimentos, conforme explicitado a seguir.
 Primeiramente não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção
do benefício e a execução da expansão e/ou modernização do parque industrial
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
5
incentivado. Pelo contrário, dá-se um prazo de 15 (quinze) anos para que essa
expansão e/ou modernização ocorra.
 É permitido que um projeto que já foi beneficiado com o financiamento do
PRODUZIR seja reutilizado para a obtenção de mais um benefício (agora, o
desconto pela liquidação do próprio financiamento).
 A utilização do programa PRODUZIR para liberação de recursos para ser usado
NO REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO da empresa, conforme consta no Contrato n°
040/2006 - PRODUZIR (fls. 3801/3820), é incompatível com a essência da
subvenção para investimento, uma vez que esta somente prevê a aplicação dos
recursos em imobilizado para a implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado.
 Por fim, a lei estadual não pode dizer que um incentivo fiscal é subvenção para
investimento sem que o mesmo se revista de características próprias dessa
espécie, conforme explicitadas anteriormente.
 Uma vez que ficou demonstrado que o incentivo fiscal PRODUZIR não se
enquadra na categoria de subvenções para investimentos, e que não há qualquer
mecanismo eficiente de vinculação entre os valores obtidos com os incentivos
fiscais e a aplicação dos recursos em imobilizado visando a implantação ou
expansão do empreendimento, podendo assim tais recursos serem utilizados ao
livre arbítrio do contribuinte, não resta dúvida que tais incentivos se classificam
adequadamente na categoria de subvenções para custeio ou operação, de acordo
o art. 392, inciso I, do RIR/99.
 Esse auxílio obtido com esse generoso desconto (88%) evidencia um não
desembolso financeiro da empresa, que pode utilizá-lo como lhe convier, tanto
em investimento fixo ou capital de giro, conforme cláusula primeira do Contrato
n° 40/2006 PRODUZIR (fls. 3801/3820).
 Diante do exposto, conclui-se que a operação sob análise (desconto de 88%
sobre quitação de dívidas dos programas FOMENTAR/ PRODUZIR) se constitui em
uma subvenção para custeio caracterizada por um não desembolso, e que, por se
caracterizar como uma receita operacional, deve compor a apuração do IRPJ e
CSLL sobre o Lucro Real nos meses de fevereiro de 2009, maio e outubro de 2010,
não devendo ser excluídas no Livro de Apuração do Lucro Real e DIPJ, como o
contribuinte o fez (fls. 4064/4113, 3921/4015).
 Assim, a Fiscalização elaborou os demonstrativos de IRPJ e CSLL a pagar (fls.
4126/4143), e os demonstrativos de redução de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL (fls. 4115 e 4125).
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
 O contribuinte apurou o IRPJ/CSLL pelo Lucro Real Anual, sendo que a
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda/CSLL se deu com base em
Balanço ou Balancete de Suspensão/Redução, (fls. 3950/4015), Demonstrações
Contábeis (fls. 4022/4063), e LALUR (fls. 4064/4113).
 Assim, a fiscalização elaborou o demonstrativo de apuração da multa isolada de
IRPJ/CSLL nos anos-calendário 2009 e 2010 (fls. 4117/4124, 4127/4134), pelo não
recolhimento do IRPJ/CSLL devido, em virtude da inclusão na base de cálculo de
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
6
receitas operacionais que foram objeto de análise. Enquadramento Legal: art. 44,
inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/96.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 28/02/2013 (fl. 4212), a Interessada apresentou,
em 14/03/2013, a impugnação (fls. 4240/4265) e documentos anexos, para
alegar, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
 A Impugnante é empresa do setor sucroalcooleiro com unidade industrial no
Município de Serranópolis, localizada no sul do Estado de Goiás. A principal
atividade empresarial é a industrialização de álcool anidro e hidratado. Para
produção da cana-de-açúcar, a Impugnante utiliza propriedades rurais próprias,
arrendadas, em parceria agrícola, e adquire o produto de fornecedores no
Município de Serranópolis e de municípios vizinhos.  A autoridade administrativa
interpretou equivocadamente o conjunto de fatos que envolveram o reinício das
operações da Impugnante, que se encontrava paralisada há mais de oito anos,
bem como as normas estaduais e federais sobre o tema. Do Programa Estadual
Produzir e o Contrato firmado
 A Impugnante se encaixa especialmente nas disposições estabelecidas pelo
Programa Industrial do Estado de Goiás - Produzir, instituído pela Lei n°
13.591/2000.
 A Impugnante era uma empresa que estava com a sua atividade industrial
paralisada, quando o seu controle foi transferido, em 21.11.2005, para a
Agropecuária Engenho Pará Ltda. e o Sr. Francisco Luiz Dubeux Dourado,
conforme demonstra a sua Quarta Alteração Contratual.
 Em razão do incentivo fiscal oriundo do programa PRODUZIR, a Impugnante
aumenta, ano a ano, a sua capacidade produtiva, como se pode verificar no
Quadro - Evolução de Produção em anexo (Doc. 11), gera, aproximadamente,
1.000 (um mil) empregos diretos e 2.000 (dois mil) indiretos, incentiva a plantação
de cana-de-açúcar nas terras da região e produz álcool e energia elétrica, com a
capacidade instalada atual de 8,0 megawatts e estimativa de 10,0 megawatts
após a fabricação de açúcar.
 Todavia, a expansão da sua unidade industrial, ou mesmo a aquisição do
controle acionário da Impugnante, apenas se tornou viável por força do Contrato
n° 40/2006, firmado com a Agência de Fomento do Estado de Goiás, passando a
se beneficiar do Programa de Incentivo Fiscal - Produzir.
 Em 22.08.2006, a Impugnante formalizou o seu "Contrato de Empréstimo,
Mediante Abertura de Crédito e Outras Avenças" com a Agência de Fomento do
Estado de Goiás (vide Doc. 05).
 Na Cláusula Primeira fica clara a natureza do contrato: "CLÁUSULA PRIMEIRA:
(...) A GOIÁSFOMENTO abre à CREDITADA, por este instrumento, um crédito de R$
256.483.558,67 (duzentos e cinqüenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e
três mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e sete centavos), com
recursos oriundos do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR, aprovado na vigência do Decreto n° 5.265 e suas
alterações posteriores, em atendimento à Resolução n° 887/05 da Comissão
Executiva do Conselho Deliberativo do PRODUZIR - CE/PRODUZIR, e que será
utilizado no reforço do seu capital de giro, em decorrência da REVITALIZAÇÃO de
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
7
sua unidade industrial no Município de Serranópolis - GO, objeto deste
empréstimo, de conformidade com o seguinte cronograma de Usos e Fontes,
constante da Síntese de Decisão n° 053/06 da Diretoria Executiva da
GOIÁSFOMENTO: (...)" (Grifos da Impugnante)
 Verifica-se na Cláusula Sexta que o financiamento se deu em função da
obrigação de revitalizar a sua unidade industrial: "CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÃO
ESPECIAL DA CREDITADA: A CREDITADA obriga-se a executar o projeto de
REVITALIZAÇÃO da sua unidade industrial referida na Cláusula Primeira deste
Contrato, com plena observância das especificações com que foi aprovado pelo
PRODUZIR, sob pena de imediata suspensão das utilizações do presente crédito e
vencimento antecipado deste contrato, de conformidade com o previsto na
Cláusula Sétima, a exclusivo critério da Comissão Executiva do Produzir, que
encaminhará determinação à GOIÁS FOMENTO para tal fim." (Grifos da
Impugnante)
 A primeira questão a se pontuar é que para revitalizar a unidade industrial da
Impugnante foi necessária a realização de investimentos expressivos, iniciados em
2005 e que continuam ocorrendo até os dias de hoje, onde se pode destacar, a
título exemplificativo, os seguintes ativos adquiridos pela empresa e, ao final, o
montante despendido apenas com plantio: (i) 05 colhedoras de cana-de-açúcar -
R$ 3.440.000,00 (ii) 08 caminhões agrícolas - R$ 1.169.000,00 (iii) 39 reboques de
cana - R$ 2.543.518,50 (iv) 21 transbordos de cana - R$ 1.593.000,00 (v) Plantio -
Safras 2005/2006 a 2013/2014 - R$ 55.147.472,30
 O referido crédito pode ser utilizado em até 180 meses (cf. preceitua a Cláusula
Segunda do Contrato), e os juros são de 0,2% ao mês (vide Cláusula Terceira). Por
sua vez, a Cláusula Quarta estabelece que a GOIÁSFOMENTO poderá autorizar o
pagamento da dívida sob a forma de até 100%, a título de subvenção de
investimento.
 Verifica-se que o conjunto formado pela Lei Estadual n° 13.591/2000 e o
contrato firmado entre a Impugnante e a GOIÁSFOMENTO, tem por objetivo a
realizar uma subvenção para investimento, tendo por base até 73% do ICMS
devido em suas operações.
 A Impugnante, valendo-se das vantagens legalmente previstas para o
pagamento do seu financiamento, realizou três liquidações relacionadas aos
seguintes períodos:

 As diferenças entre os valores financiados e os efetivamente pagos pela
Impugnante foram incluídas nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, sob a alegação de que seria subvenção para custeio e não subvenção
para investimento. O conceito jurídico e econômico da subvenção para
investimento
 Discorre sobre a subvenção sob a ótica do Direito Financeiro e do Direito
Tributário.
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
8
 Ressalta que as quitações realizadas com desconto apenas foram concedidas em
razão da Impugnante ter cumprido todas as obrigações contratuais para
realização dos investimentos.
 Alega que investiu nos últimos anos um volume de recursos maior do que
recebeu do Estado de Goiás a título de subvenção para investimentos, como
comprovam os Balanços Patrimoniais em anexo (Doc. 07).
 A seguir, a Impugnante contesta os argumentos apresentados pelo Auditor-
Fiscal, que concluiu se tratar de subvenção para custeio: - Não teria ocorrido o
"sincronismo mínimo necessário entre a obtenção do benefício e a expansão e/ou
modernização do parque industrial incentivado. Pelo contrário, dá-se um prazo de
15 (quinze) anos para que essa expansão e/ou modernização ocorra.": Desde a
aquisição das cotas da Impugnante, os seus novos controladores investiram e
investem na aquisição de terras, no plantio da cana-de-açúcar, na melhoria e
expansão do seu parque fabril. O contrato com o Governo Estadual foi firmado
em agosto de 2006, e, de lá para cá, houve um aumento expressivo na moagem
de cana-de-açúcar, na produção do álcool, nas aquisições de equipamentos para
produção de energia elétrica e que, recentemente, se concluirá a construção da
fábrica de açúcar, iniciando-se a produção na próxima safra. Portanto, o prazo de
quinze anos previstos no contrato representa uma projeção que pode ser ou não
totalmente utilizada. Os investimentos realizados nos últimos anos superam o
valor da subvenção para investimento concedida pelo Governo de Goiás. A falta
de sincronismo apenas ocorreu no sentido de que a Impugnante investiu mais
dinheiro do que recebeu de subvenção... - "Quando se dá a subvenção para
investimento, é para acrescentar algo à economia local, e isso não se consegue
com projetos já implementados por conta de outros benefícios concedidos e
usufruídos anteriormente. (...) É necessário que a economia local evolua com a
ajuda da subvenção concedida": As atividades operacionais da Impugnante
estavam paralisadas, ou seja, não se gerava emprego nem renda. O PRODUZIR
permitiu o reinício das atividades da Impugnante. Atualmente, mais de 600
funcionários atuam na indústria, sem contar com o número de funcionários do
campo e da administração. Isso, diga-se, em um pequeno Município com cerca de
7.400 habitantes. Destaca a importância das suas operações para a região,
influenciando, inclusive, sua participação no ICMS e demais tributos inerentes a
sua atividade. O comércio e os serviços locais foram decisivamente impulsionados
pela expansão das atividades da Impugnante, assim como a arrecadação
municipal ao reter o ISS devido pelas suas prestadoras de serviço, em sua imensa
maioria localizada em outros municípios (Doc. 14 - Relação de ISS recolhido nos
anos de 2005 a 2013 e comprovantes anexos). - A utilização do Programa Produzir
seria "incompatível com a essência da subvenção para investimento, uma vez que
esta somente prevê a aplicação dos recursos em imobilizado para implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado": O próprio Parecer
Normativo n° 112/78 diz claramente que a "SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a
transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la,
não nas suas despesas, mas sim, na aplicação específica em bens ou direitos para
implantar ou expandir empreendimentos econômicos." Portanto, a opinião do
auditor apenas é aceitável em um plano não jurídico. Juridicamente, todavia,
contraria frontalmente o § 2o do art. 38 do Decreto-lei n° 1598/72:
"§ 2° As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
9
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que: (...)". Sob o aspecto
econômico não é preciso afirmar que em uma indústria a aquisição de bens de
capital é essencial para o seu desenvolvimento. Portanto, não merece ser
acolhido tal entendimento.
- A lei estadual não poderia qualificar como subvenção para investimento, pois
não atenderia as características próprias da espécie: A Lei Estadual n°
13.591/2000, em seu artigo 2o, deixa claro que pretende "contribuir para a
expansão, modernização e diversificação do setor industrial de Goiás,
estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das
estruturas produtivas".
O financiamento realizado e os descontos concedidos é maneira legitima para
alcançar tais objetivos, caracterizando-se inquestionavelmente como subvenção
para investimentos.
Transcreve item 3.6 do Parecer Normativo no 112/1978.
 Entende a Impugnante que a subvenção para investimento não se inclui no
conceito de renda, nem de receita bruta, pois os recursos são destinados à
aquisição de ativos para empresa e não se presta para cobrir o custeio. Atendidos
os requisitos prescritos na legislação, os recursos ingressados a título de
subvenção para investimento são transferência de capital que não compõe a base
de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, por não se configurar no conceito
de renda ou de receita.
 Em conclusão, a Impugnante entende que o Auditor-Fiscal não conseguiu
demonstrar as razões pela quais caracterizou o contrato firmado com a
GOIÁSFOMENTO como subvenção para custeio:
(i) O artigo 38, do Decreto-lei n° 1.598/77 c/c o artigo 443 do Regulamento IR
estabelecem que a subvenção para investimento se caracteriza pela aplicação do
recurso na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, caso da
Impugnante;
(ii) A Lei Estadual n° 13.591/2000 trata apenas das hipóteses de subvenção para
investimento;
(iii) O contrato n° 40/2006, firmado entre a Impugnante e a GOIÁSFOMENTO exige
a realização de investimentos na revitalização do seu parque industrial, o que foi
feito, em valores inclusive acima do que foi recebido a título de subvenção;
(iv) As declarações enviadas pela GOIÁSFOMENTO demonstram que a Impugnante
vem cumprindo com as suas obrigações em investir em sua unidade
agroindustrial;
(v) O entendimento do então Conselho de Contribuintes e do CARF são no sentido
de caracterizar como subvenção para investimentos os recursos concedidos que
sejam destinados à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
onde haja interesse público, caso formalmente caracterizado nos termos do
contrato já citado;
(vi) Os investimentos permitiram um inquestionável desenvolvimento econômico
de um Município de Serranópolis, com cerca 7.400 habitantes, alcançando-se a
finalidade da norma.
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
10
 Cita doutrina e jurisprudência administrativa, com destaque para decisão do
CARF acerca do Programa Fomentar, do Estado de Goiás, atualmente Programa
Produzir. Da Necessidade de Perícia
 Nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, requer a realização de perícia,
onde se esclareça os seguintes quesitos:
(i) Qual foi o valor total dos investimentos realizados no ativo da Impugnante após
a formalização do contrato com a GOIÁSFOMENTO?
(ii) A Impugnante diversificou a sua atividade industrial? Em caso positivo, quais
são as novas atividades?
(iii) Quantos empregos são gerados?
(iv) A Impugnante vem cumprindo com as suas obrigações contratuais com a
GOIÁSFOMENTO?
 O perito da Impugnante no presente caso é o Sr. Luiz Rodrigues da Silva, com
endereço profissional na Av. Conselheiro Aguiar, 1472, sala 213, Boa Viagem,
Recife-PE, CEP: 51111-010. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009, 2010 LUCRO REAL. INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. Não
podem ser excluídos da apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder
Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando os recursos puderem ser
livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver
obrigatoriedade de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos
necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico, e
quando inexistir sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a
aplicação dos recursos, devendo a subvenção, nesse caso, ser computada no lucro
operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009, 2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de
infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração
conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez que ambos os
lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. A perícia e a diligência se
reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde do litígio, não se justificando a sua realização
quando o processo administrativo reúne todos os elementos necessários à
solução da lide. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi devidamente cientificado em 02/01/2018 (data de ciência de
decurso do prazo em 4732, às efls. 27/12/2017, e citação eletrônica por abertura de mensagem
em 02/01/2018, às efls.4733). Nesse aspecto, registre-se também print da tela com solicitação de
juntada do recurso voluntário às efl 4734 com data de protocolo registrada em 25/01/2018:
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
11

Contudo, registre-se que o despacho de encaminhamento indica que o recorrente,
às efls.4743, em 14/03/2018.
Sobre a situação que gerou o equívoco, ato contínuo, foi emitido o seguinte
despacho efls.4867):
Despacho (DRF/Goiânia/GO) PROCESSO 10120. 720693/2013-71 720693/2013-71
INTERESSADO ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS LTDA ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS
LTDA CNPJ 05.643.160/0001-72 05.643.160/0001-72
O Sujeito Passivo teve ciência eletrônica por decurso de prazo da decisão de 1a
instância, em 27/12/2017, fls. 4732.
Ao tentar aceitar a solicitação de juntada feita pelo contribuinte em 25/01/2018
referente ao Recurso Voluntário, ocorreu um erro conforme fls. 4737.
Foi feito então um chamado ao SERPRO para solução do problema e o mesmo
verificou que as solicitações de juntadas de documentos enviadas pelo
contribuinte chegaram corrompidas aos servidores do SERPRO. Tal corrupção
ocorreu durante a transmissão dos documentos, fls. 4738.
Segundo orientação do SERPRO, foi contactado o contribuinte para enviar
novamente os documentos do recurso voluntário. Desta forma, o contribuinte fez
as novas solicitações de juntadas que foram aceitas conforme documentos de fls.
4744 a 4864. Sendo assim, devido ao erro reportado, foi considerado como data
do Recurso Voluntário o dia da primeira solicitação de juntada, 25/01/2018.
O Recurso interposto às fls. 4744/4774 e demais documentos de fls. 4775/4864,
portanto, é tempestivo. Atualizado evento no processo no sistema SIEF. Juntado
Extrato do Processo, fls. 4865/4866. Posto isso, propõe-se o encaminhamento dos
autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF/MF/DF para
julgamento. À consideração superior.
Assim, resolvida a questão da data de ciência e do protocolo do recurso voluntário,
verifica-se que o recurso voluntário se encontra às efls. 4744/4774 sobre as seguintes
argumentações, a seguir sumarizado: III.1. – Do Programa Produzir e o contrato firmado.; III.2. – O
conceito jurídico e econômico da subvenção para investimento; III.3. – Alguns comentários a
decisão da Delegacia de Julgamento; III.4 - A jurisprudência administrativa sobre o tema; III.5 - A
consolidação dos incentivos fiscais como subvenção para investimentos: art. 30 da Lei n°
12.973/2014.
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
12
E conclui:
III.6 - Conclusões A Recorrente entende que o auditor fiscal simplesmente não
conseguiu demonstrar as razões pela quais caracterizou o contrato firmado com a
GOIÁSFOMENTO como subvenção para custeio. São várias as razões: (i) O artigo
38, do Decreto-lei no 1598/77 c/c o artigo 443 do Regulamento IR estabelecem
que a subvenção para investimento se caracteriza pela aplicação do recurso na
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, caso da Recorrente;
(ii) A Lei Estadual no 13.591/2000 trata apenas das hipóteses de subvenção para
investimento; (iii) O contrato no 40/2006, firmado entre a Recorrente e a
GOIÁSFOMENTO exige a realização de investimentos na revitalização do seu
parque industrial, o que foi feito, em valores inclusive acima do que foi recebido a
título de subvenção; (iv) As declarações enviadas pela GOIÁS FOMENTO
demonstram que a Recorrente vem cumprindo com as suas obrigações em
investir em sua unidade agroindustrial; (v) O entendimento do então Conselhos
de Contribuintes e desse Egrégio CARF é no sentido de caracterizar como
subvenção para investimentos, os recursos concedidos que sejam destinados à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos onde haja interesse
público, caso formalmente caracterizado nos termos do contrato já citado; (vi)
resta comprovada destinação dos recursos para aquisição de ativos e para a
expansão do negócio, atendendo ao que prescreve o art. 30 da Lei n°
12.973/2014. Assim, não merece prosperar o lançamento de ofício aqui
enfrentado, em sede de recurso, não sendo devidos o IRPJ e a CSLL tendo por
base a subvenção de investimentos recebida do Estado de Goiás.
IV - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente tem como apresentado o seu recurso,
requerendo a esse Douto Conselho que o julgue integralmente procedente, de
forma cancelar o lançamento de ofício e de todas as demais penalidades
relacionadas, por força dos valores incluídos indevidamente nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL serem caracterizados como subvenção para investimento, nos
termos do artigo 38, do Decreto-lei no 1598/77 c/c o artigo 443 do Decreto no
3000/99 e o §§ 4° e 5°, do art. 30, da Lei n° 12.973/2014.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 4144/4205),
decorrentes de não inclusão de receitas recebidas à título de subvenção no período - a empresa
no ano de 2009 e 2010 era beneficiária do programa de incentivo fiscal denominado
FOMENTAR/PRODUZIR, concedido pelo Governo do Estado de Goiás, conforme Termo de Acordo
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
13
lavrado Contrato n° 040/2006 PRODUZIR (fls. 3801/3820), Resolução n° 887/05-CE/PRODUZIR (fls.
3821), Of. N° 316/08-CE/PRODUZIR (fls. 3823), Of. N° 337/10- SE/PRODUZIR (fls. 3825), Termo de
Liquidação (fls. 3827/3832), Aditivo n° 01 ao Contrato n° 040/2006 PRODUZIR (fls. 3825/3846).
Segundo se infere do Auto de Infração, caracterizou-se tal incentivo como
subvenção para custeio, pois não haveria “sincronismo mínimo necessário entre a obtenção do
benefício e a execução da expansão e/ou modernização do parque industrial incentivado”:
Primeiramente, não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a
obtenção do benefício e a execução da expansão e/ou modernização do
parque industrial incentivado. Pelo contrário, dá-se um prazo de 15
(quinze) anos, para que essa expansão e/ou modernização ocorra.
É permitido que um projeto que já foi beneficiado com o financiamento do
PRODUZIR, seja reutilizado para a obtenção de mais um benefício (agora, o
desconto pela liquidação do próprio financiamento). Entretanto, quando se
dá a subvenção para investimento, é para acrescentar algo à economia
local, e isso não se consegue com projetos já implementados por conta de
outros benefícios concedidos e usufruídos anteriormente. Na interpretação
literal, se o objetivo é implantar ou expandir, não estamos falando de
passado. É necessário que a economia local evolua com a ajuda da
subvenção concedida. De outra forma, não haveria necessidade de o
Estado abrir mão de receber parte tão significativa do ICMS.
A utilização do programa PRODUZIR para liberação de recursos para ser
usado NO REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO da empresa, conforme consta no
Contrato no 040/2006 - PRODUZIR (fls. 3801/3820), é incompatível com a
essência da subvenção para investimento, uma vez que esta somente
prevê a aplicação dos recursos em imobilizado para a implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado.
Por fim, a lei estadual não pode dizer que um incentivo fiscal é subvenção
para investimento sem que o mesmo se revista de características próprias
dessa espécie, conforme explicitadas anteriormente aqui.
Uma vez que ficou demonstrado que o incentivo fiscal PRODUZIR não se
enquadra na categoria de subvenções para investimentos, ainda há que se
perquirir a qual categoria jurídica este pertence para que seja dado o
tratamento tributário adequado.
Uma vez que não há qualquer mecanismo eficiente de vinculação entre os
valores obtidos com os incentivos fiscais e a aplicação dos recursos em
imobilizado visando a Implantação ou expansão do empreendimento,
podendo assim tais recursos serem utilizados ao livre arbítrio do
contribuinte, não resta dúvida que tais incentivos se classificam
adequadamente na categoria de subvenções para custeio ou operação, de
acordo o art. 392, inciso I do RIR/99. Esse auxílio obtido com esse generoso
desconto (88%), evidencia um não desembolso financeiro da empresa, que
pode utilizá-lo como lhe convier, tanto em investimento fixo ou capital de
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
14
giro, conforme cláusula primeira do contrato no 40/2006 PRODUZIR (fls.
3801/3820).
Não divergiu o acórdão recorrido, pautado na interpretação dada pelo Parecer
Normativo CST n. 112/1978:
Portanto, distintamente do alegado pela Impugnante, à luz do Parecer
Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores correspondentes ao
benefício fiscal estadual em tela (desconto de 87% sobre quitação de
dívidas do programa PRODUZIR) não se caracterizam como subvenção para
investimentos. São, em sua essência econômica, subvenção para custeio,
nos termos da legislação tributária federal, e devem, portanto, ser
computados no lucro operacional das pessoas jurídicas.
Cabe ainda destacar que os Pareceres Normativos expedidos pela
Administração
Tributária
inserem-se
no
âmbito
das
normas
complementares das leis, tratados e convenções internacionais e dos
decretos, nos termos do art. 100, do CTN, e vinculam as Delegacias da
Receita Federal de Julgamento.
A discussão relativa ao tratamento fiscal tributário da subvenção “Fomentar”
concedida pelo estado de Goiás não é nova no âmbito do CARF, tendo sido objeto de inúmeros
julgados, entre os quais o Processo Administrativo n. 13116.001312/2008-41, acórdão n. 1201-
003.799, de relatoria da Conselheira Bárbara Melo Carneiro, cujos fundamentos aderi na
oportunidade e em julgamentos anteriores.
Peço vênia para transcrever as razões da conselheira Barbara proferidas naquele
voto, em razão de sua aplicação ao caso concreto:
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando
concedidos na forma de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS
e, posteriormente, na concessão de desconto para a sua liquidação, não
podem ser considerados como receita, já que a sua verdadeira natureza é a
de redução de despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso
mais do que simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte
para que se configure receita sob a ótica do Direito Tributário. Até porque
a sua definição foi consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
fixada a partir da discussão sobre o conceito constitucional de receita, no
sentido de que, para que seja configurada como tal, deve haver o ingresso
definitivo no patrimônio de quem os recebe. Sobre o tema, confira-se
trecho do voto proferido pelo i. Ministro Marco Aurélio no julgamento do
RE no. 240.785 (que decidiu sobre se o ICMS poderia ou não ser
considerado faturamento para fins de incidência das contribuições para o
PIS e da Cofins): 1
“A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o
ângulo do faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida
com a operação mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com
riqueza própria, quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
15
venda de mercadorias ou à prestação dos serviços, implicando, por isso
mesmo, o envolvimento de noções próprias ao que se entende como
receita bruta.”
Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero
da espécie faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições”, conforme se depreende do voto da Ministra
Rosa Weber, no RE no 606.107.2.
Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser
tratado como receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja
possível considerá-lo com essa natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as
subvenções não se integram ao patrimônio do contribuinte de forma
inaugural, de modo que não é possível afirmar que haveria ingresso
financeiro na condição de elemento novo e positivo, mas apenas
eliminação de um comprometimento patrimonial existente.
Sobre o tema já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
adotando entendimento no mesmo sentido do que foi exposto no presente
voto. Confira-se:
(...)
Feitas essas considerações, tenho que não haveria como considerar as
subvenções como integrante da base de cálculo das contribuições para o
PIS e da Cofins, ainda que houvesse discussão sobre a natureza dessa
subvenção – se subvenção para custeio ou subvenção para investimento.
Ademais, também é importante observar que as discussões em torno desse
tema foram solucionadas com a edição da Lei Complementar no 160/2017,
que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a
seguinte redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
16
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da
que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil
ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar no 160, de 2017) (sem grifo no original)
Depreende-se do §4o supracitado, que os benefícios fiscais ou financeiro
fiscais relativos ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
serão considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, quais sejam (i) as subvenções deverão ser computadas em
reserva de incentivos fiscais; e (ii) não poderão ter destinação diverso do
previsto no referido artigo, ou seja, a absorção de prejuízos e/ou aumento
do Capital Social da Sociedade. O §5o, por sua vez, esclareceu que o
disposto no §4o deve ser aplicado aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.
Ainda, por força do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, a previsão
dos §§ 4o e 5o acima aplica-se, inclusive, aos benefícios fiscais de ICMS
anteriormente concedidos, instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal,
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
17
considerados convalidados pela referida Lei Complementar, desde que o
Ente Federativo subvencionador efetue o registro e depósito da
documentação comprobatória correspondente a tais benefícios, na forma
regulamentada por Convênio a ser publicado pelo Confaz:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá,
no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas
unidades federadas: [...]
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo,
que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que
será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos
desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também
deve ser aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.973/2014, desde que atendida a condição prevista acima, nos termos da
decisão proferida pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e editou a Resolução no
9101-000.039.
Na oportunidade, restou decidido pelos membros daquela turma,
relativamente a Auto de Infração lavrado para exigir, além do IRPJ e da
CSLL, as contribuições para o PIS e da Cofins sobre crédito presumido de
ICMS concedido ao contribuinte, cujos fatos geradores ocorreram nos
anos-calendário de 2003 a 2006, que o tratamento trazido pelos §§ 4o e 5o,
do art. 30, da Lei n o 12.973/2014, deve ser aplicado, desde que se
verifique o registro e depósito dos atos estaduais concessivos do benefício
junto ao Confaz, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017.
Confira-se trecho da decisão proferida pela CSRF: [...]
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto,
tem efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos
pendentes, para que se considerem subvenções para investimento os
benefícios concedidos pelos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo
155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de requisitos não previstos
no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a
exigência de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
18
sejam: (i) intenção do Estado da em estimular a implantação e expansão de
empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal: [...]
Ademais, a Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o
e 5o, do artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo
com o artigo 155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de
novo Convênio entre os Estados, nos termos dos artigos 10 e 3o: [...]
Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o
Acórdão no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar
provimento ao Recurso Especial do contribuinte e cancelar integralmente o
lançamento, por constatar que o ente concedente do benefício fiscal já
teria promovido o registro e depósito dos documentos junto ao Confaz,
reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no
160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a exigência
de qualquer outro requisito que não estivesse previsto no art. 30, da Lei no
12.973/2014, dizendo que o investimento em ativo permanente não é
condição para considerar a subvenção como de investimento. Veja-se:
(...)
No mesmo sentido, mais recentemente o acórdão n. 1402-007.433, de relatoria da
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR (FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS).
EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No
12.973, DE 2014. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160, de 2017, e no artigo 30 da Lei no
12.973, de 2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às
subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali
decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL. DESCONTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO (FOMENTAR). DISCORDÂNCIA DO AUDITOR FISCAL
QUANTO A NATUREZA DA SUBVENÇÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
É indevida a conduta da fiscalização de desconsiderar a natureza jurídica de
uma subvenção tratada expressamente como subvenção para custeio pela
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.051 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720693/2013-71
19
legislação do ente que a concedeu como se subvenção para custeio fosse.
A Lei Estadual que trata do Programa FOMENTAR é expresso ao prever que
o valor do desconto obtido será considerado como subvenção para
investimento e, indo além, prevê as formas como o investimento em
modernização deve ser efetuado.
CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Por se tratar de
exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento
do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes, relativo à CSLL, PIS
e COFINS
No mesmo sentido, o acórdão n. 1301-007.764, de relatoria do Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário:
2013
BENEFÍCIO
FISCAL
DE
ICMS.
EXIGÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONCESSÃO COMO ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO
OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE. Nos
termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, os benefícios
fiscais de ICMS – ressalvado o crédito presumido, cuja inclusão na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL viola por si só o pacto federativo – representam
subvenção para investimento, não devendo ser exigida a demonstração de
sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimento econômico. Ausência de questionamento a respeito da
constituição de reserva de incentivos fiscais. Cancelamento da exigência.
No caso concreto, não tendo sido questionados outros elementos, especialmente a
constituição da reserva de incentivos fiscais, entendo que deve ser cancelada a glosa.

Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa
referente à subvenção de ICMS.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4889
DF CARF MF
Original